Tribunal: TJDFT
Processo: 0011260-56.2010.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0011260-56.2010.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: JOSE PINHEIRO TORRES DESPACHO Intimem-se os autores para manifestação, no prazo de cinco dias, sobre a nova proposta de acordo formulada pelo Banco do Brasil S.A. (ID 49089336). P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator